Tribunal: TJDFT
Processo: 0004062-64.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. HOME CARE. PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO DA REDE CONVENIADA. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão, pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário – art. 199, da Constituição Federal –, destaca-se que, sem confronto ao dispositivo constitucional, foi debatido no julgamento a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento indicado por médico da rede conveniada, consistente na modalidade home care, ao argumento principal da seguradora de existência de cláusula válida de limitação e particularização dos riscos a serem assumidos nos contratos de saúde, em relação à doença preexistente, em que concluiu-se pela demonstração de emergência, daí sobressaindo indevida a recusa e ensejando o dano moral.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
4. Embargos conhecidos e não providos.